Tribunal: STF
Processo: RE 116753
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROCEDENCIA: APLICAVEL O ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 2/85). DE
QUALQUER FORMA, APLICAVEL A SÚMULA 281.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.